Tribunal: CARF
Processo: 10314.720100/2019-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.720100/2019-94
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3302-010.803 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 02/01/2014 a 24/07/2017
VALORAÇÃO ADUANEIRA. DESCLASSIFICAÇÃO DO VALOR DE
TRANSAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS DIVERSO DO PREVISTO
NO AVA - ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA.
A rejeição do valor de transação declarado pelo importador, mesmo na hipótese
de vinculação com o exportador, deve ser efetuada dentro dos limites contidos
nas disposições do Acordo de Valoração Aduaneira e dos respectivos atos
normativos. Adotado procedimento diverso do previsto na legislação de
regência deve a autuação ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso de ofício para revisão do acórdão no 07-44.475, proferido pela
2a Turma da DRJ de Florianópolis, que por maioria de votos, julgou procedente a impugnação
para exonerar a exigência do crédito tributário referente ao Imposto de Importação, Imposto
sobre Produtos Industrializados, Pis-Importação, Cofins-Importação, lançados, em face de
nulidade material no procedimento de apuração do valor aduaneiro das mercadorias importadas,
bem como afastou a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no art. 84 da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.720100/2019-94
Fl. 9577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

Medida Provisória no 2.158-35/2001, pela não caracterização da conduta de embaraço à ação
fiscal.
O Auto de Infração ora posto em julgamento está apto para julgamento virtual de
acordo com a Portaria ME no 3.138 de 16 de março de 2021, que estabelece o limite de valor em
R$ 36.000.000,00, para julgamentos de recursos em sessões não presenciais pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, visto que no presente caso o total dos impostos e
contribuições e multa isolada lançados somam o total de R$ 32.979.623,20.
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de autos de infração (fls. 02/3203) lavrados para constituição de crédito
tributário lançado no montante de R$ 86.431.548,05 (oitenta e seis milhões,
quatrocentos e trinta e um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos)
devidos a título de Imposto de Importação (R$ 33.261.106,29), Imposto sobre Produtos
Industrializados
(R$
24.854.826,23),
PIS/importação
(R$
4.140.873,82),
Cofins/importação (R$ 20.590.506,78) e Multa Regulamentar (R$ 3.584.234,93) em
decorrência de sub-valoração aduaneira praticada na importação de mercadorias
relacionadas em diversas declarações de importação registradas no período de 02 de
janeiro de 2014 a 24 de julho de 2017.
Pelo que consta, o sujeito passivo foi submetido a procedimento de fiscalização para
análise do valor aduaneiro praticado em diversas declarações de importação,
verificando-se, ao final, a ocorrência de sub-valoração aduaneira praticada na
importação de máquinas de lavar oriundas de exportadores vinculados cujos preços
foram viabilizados pelos vínculos comerciais entre comprador e vendedor. Em razão da
vinculação entre o importador e o exportador e de que essa vinculação teria influenciado
de forma relevante a fixação do preço das mercadorias, a fiscalização descaracterizou o
uso do primeiro método de valoração do AVA/GATT (valor de transação) utilizado nas
importações das referidas mercadorias. Em seguida, entendendo ser inaplicáveis o
segundo método (valor de mercadoria idêntica) e o terceiro método (valor de
mercadoria similar), a fiscalização aplicou o quarto método de valoração aduaneira
(valor dedutivo) previsto no art. 5o do AVA/GATT. Para tanto, foram analisadas todas
as vendas de máquinas de lavar realizadas pelo importador no período de 2014 a 2017,
encontrados os preços unitários de referência para o cálculo do valor aduaneiro e
consideradas as despesas passíveis de dedução na aplicação do quarto método
(comissões de venda, despesas aduaneiras, despesas logísticas e despesas pós-vendas),
tendo sido também utilizada uma margem de lucro de vinte por cento como dedução
para definir o valor aduaneiro final utilizado para cálculo dos tributos incidentes no
desembaraço, em substituição aos valores de transação praticados. Na apuração dos
valores, foi também considerada uma margem de tolerância de cinco por cento na
comparação entre o preço de transação e o preço obtido pelo quarto método, resultando
como infração apenas as importações cuja diferença entre tais valores tenha sido
superior a cinco por cento sobre o valor de transação declarado. Ao término dos
trabalhos, foram identificadas 847 declarações de importação distintas, formalizadas
entre os meses de janeiro de 2014 e julho de 2017, em que valores de transação
declarados pelo sujeito passivo foram considerados inaceitáveis e objeto deste
lançamento de ofício. Informa a fiscalização que, consideradas de forma
individualizada, isto é, em nível de itens das adições, 2353 nacionalizações de máquinas
de lavar apresentaram irregularidades nos valores informados, tendo por base os
montantes calculados por meio da aplicação do método dedutivo previsto no Artigo 5o
do AVA/GATT. Assim, considerando que a auditoria partiu de uma massa de dados
composta por 3370 nacionalizações de máquinas de lavar, tem-se que quase 70% das
operações investigadas apresentou vícios nos valores de transação praticados. Em razão
disso e de tudo o mais que consta no processo, as irregularidades das operações foram
consideradas dolosas e fraudulentas e a multa de ofício foi qualificada em 150% (cento
e cinquenta por cento) com base no § 1o e inciso I do art. 44, da Lei no 9.430/1996. Na
Fl. 9578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

fundamentação legal da autuação, também foram referidas a Instrução Normativa SRF
no 327/2003 e a Instrução Normativa RFB no 680/2016, além da Solução de Consulta
Interna Cosit (SCI) no 26, de 8 de abril de 2013. Assim, sobre a diferença de valores
apurada, foram lançados os tributos devidos (e seus consectários legais) além da multa
de 1% sobre o valor aduaneiro prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-
35/2001.
O sujeito passivo foi cientificado dos autos de infração em 01/03/2019 e apresentou
defesa em 02/04/2019, tempestivamente. Em sua impugnação (fls. 9181/9224), alega,
basicamente, o que segue adiante. Em defesa preliminar, alega que (i) houve erro de
cálculo do quarto método de valoração aduaneira, resultando na nulidade material do
auto de infração, (ii) que não estão presentes no caso concreto os elementos necessários
para caracterizar a fraude, devendo a multa aplicada ser reduzida de 150% para 75%,
(iii) que ocorreu a decadência do direito de exigir os tributos e multas sobre as
importações ocorridas nos meses de janeiro e fevereiro de 2014, conforme o artigo 138,
parágrafo único, do Decreto-Lei 37/66 e o artigo 150, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional, e (iv) as diferenças de até 10% nos preços comparados não
caracterizam infração, nos termos do artigo 169, parágrafo 7o, inciso I, do Decreto-Lei
no 37/66. No mérito, sustenta a inadequação na utilização dos preços de transferência no
Brasil para justificar a descaracterização do primeiro método de valoração aduaneira.
Diz que o artigo 1, item 2(a) do AVA prevê expressamente que a vinculação entre
comprador e vendedor não constituirá motivo, por si só, suficiente para se considerar o
valor de transação inaceitável. E que a desconsideração poderá ocorrer apenas se ficar
provado que a vinculação influenciou o preço. Entende que a comparação entre os
valores de transação com os preços parâmetros de transferência declarados para fins de
cálculo do IRPJ e da CSLL no Brasil não podem ser utilizados como motivo para
demonstrar a alegada influência e descaracterizar o primeiro método, haja vista as
inúmeras incompatibilidades e diferenças jurídicas existentes entre as regras de
valoração aduaneira em vigor na OMC e as regras de preço de transferência praticadas
no Brasil. Declara que identificou inconsistências na planilha de preços de transferência
utilizada pela fiscalização para justificar a descaracterização do primeiro método de
valoração aduaneira. Sustenta que, se o preço de transação foi afetado pela relação de
vinculação, o elemento tempo não poderia servir para afastar comparações com outras
importações. Defende que a comparação com mercadorias similares foi suficiente para
justificar a manutenção do preço de transação de parte das mercadorias autuadas.
Declara que identificou inconsistências na forma de cálculo do quarto método relativas
à margem de lucro e à forma de proporcionalização das despesas, razão pela qual
elaborou novos cálculos do quarto método que devem substituir aqueles apresentados
pela fiscalização na eventual hipótese de ser admitida a descaracterização do primeiro
método no caso concreto. Sustenta que a cumulação da multa de 1% sobre o valor
aduaneiro com a multa de ofício de 150% é indevida, pois a infração imputada à
impugnante é única (redução do valor aduaneiro na importação e recolhimento a menor
dos tributos), devendo ser punida por meio de uma única multa e que tenha relação com
a cobrança da diferença de tributos que está sendo exigida. Pede, ao final, a nulidade
material e/ou a improcedência dos autos de infração, e formula pedidos subsidiários
relacionados às suas teses de defesa.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 2a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-44.475, de 30/07/2019 (fls.9539/9566), que, por maioria de votos, concluiu pela
procedência da impugnação apresentada, cancelando o crédito tributário exigido, conforme
ementa que segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 02/01/2014 a 24/07/2017
VALORAÇÃO ADUANEIRA. ACORDO. REGRAS.
Fl. 9579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

A rejeição do valor de transação declarado pelo importador, mesmo na hipótese de
vinculação com o exportador, deve ser efetuada dentro dos limites contidos nas
disposições do Acordo de Valoração Aduaneira e dos respectivos atos normativos.
Adotado procedimento diverso do previsto na legislação de regência deve a autuação ser
cancelada.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em observância ao disposto no art.34 do Decreto no 70.235/72 c/c Portaria MF no
63/2017, recorreu-se de ofício, em face da decisão que declarou a impugnação procedente,
cancelando o crédito tributário exigido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade eis que o débito
cancelado pela r. decisão excede ao limite de alçada previsto pela Portaria MF no 63/20171, razão
pela qual dele conheço.
II – Da decadência:
Com relação à questão da decadência, objeto de recurso de ofício, consignado no
acórdão recorrido, reproduzo manifestação do relator deste:
Em relação aos tributos a contagem é iniciada do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que poderia ter sido lançado, contudo, tratando-se de exigência de diferença
de tributo, o prazo é contado da data do pagamento efetuado. Assim, na hipótese de ter
ocorrido algum pagamento de tributo, por ocasião do registro da declaração de
importação, para a exigência da diferença deste mesmo tributo a contagem do prazo
decadencial tem por início na própria data de registro da declaração de importação, dado
que a regra geral, na importação é que o pagamento dos tributos seja efetuado por
ocasião do registro da declaração de importação.
Já em relação às penalidades, independentemente da existência de qualquer pagamento
relacionado ao tributo, estas tem seu prazo decadencial iniciado a contar da data da
prática da infração. Assim, tratando-se de infrações, em tese, praticadas por ocasião do
registro da declaração de importação, como é o caso da declaração de valores inferiores
aos efetivamente praticados, ou da prestação de informação inexata (que o vínculo entre
as partes teria afetado o preço), a contagem deste prazo tem por início a data de registro
da respectiva declaração de importação.
No caso em análise, seguindo robusta jurisprudência do CARF, entendo que a
decadência em matéria aduaneira está esculpida no art. 139 do Decreto-Lei no 37/1966
(combinado com o art. 138 da mesma norma), dispositivo também referido no acórdão recorrido,
in verbis:

1 PORTARIA MF No 63, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2017
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em
valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Fl. 9580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

Art.138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado. (Redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 01/09/1988)
Art.139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.
Ademais, outros disposições legais apontam na mesma direção:
Do Decreto-lei no 37/66:
Art.54 - A apuração da regularidade do pagamento do imposto e demais gravames
devidos à Fazenda Nacional ou do benefício fiscal aplicado, e da exatidão das
informações prestadas pelo importador será realizada na forma que estabelecer o
regulamento e processada no prazo de 5 (cinco) anos, contado do registro da declaração
de que trata o art.44 deste Decreto-Lei. (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988). (grifou-se).
Do Decreto no 6.759/09:
Art. 638. [...] § 1o Para a constituição do crédito tributário, apurado na revisão, a
autoridade aduaneira deverá observar os prazos referidos nos arts. 752 e 753. (grifou-
se).
Art.753.O direito de impor penalidade extingue-se em cinco anos, contados da data
da infração (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 139). (grifou-se)
Seguem dois exemplos de Acórdãos nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 05/01/2004 a 05/09/2008
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. NORMA ESPECIAL.
Em se tratando de infrações aduaneiras, a decadência segue o regramento especial
disposto no art. 139 do Decreto-lei no 37/66, em detrimento das normas gerais do art.
173, I ou do art. 150, §4o do CTN, que dizem respeito a regras para contagem de prazo
para o Fisco constituir o crédito tributário ou para a homologação da atividade prévia do
sujeito passivo no lançamento por homologação.
No caso, a contagem do prazo decadencial para que a Aduana formalize a exigência
relativa às multas aduaneiras deve ser regida pelo art. 139 do Decreto-lei no 37/66, que
dispõe que o prazo de decadência para impor penalidades é de 5 anos a contar da data
da infração. Dessa forma, exonera-se do lançamento às parcelas da multa aduaneira que
tenham sido atingidas pela decadência, para o II - Imposto de Importação, e da multa
equivalente ao valor comercial da mercadoria, para o IPI, prevista no art. 83, I, da Lei no
4.502/1964. (CARF, 3o Seção, 4o Câmara, 2o Turma Ordinária, Ac. 3402-007.092, de
19/11/2019, rel. Conselheira Maria Aparecida Martins de Paul).
DECADÊNCIA.
EXCLUSÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DATA
DA
INFRAÇÃO. TERMO INICIAL. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA.
O prazo decadencial das obrigações tributárias decorrentes de ilícitos aduaneiros tem
como termo inicial a data de ocorrência da infração, na forma prevista no art. 139 do DL
no. 37/66. Tratando-se de penalidade devida em face da interposição fraudulenta na
importação (DL no 1.455, art. 23, V), sujeita-se à decadência ao cabo do prazo de cinco
anos, cujo termo inicial é a prática da infração na data de registro da declaração de
importação. (CARF, 3o Seção, 4o Câmara, 2o Turma Ordinária, Ac. 3402002.989, de
17/03/2016, rel. Conselheiro Waldir Navarro Bezerra).
Ainda, em relação aos tributos, entendo que o art. 150, § 4o, do CTN afasta
eventuais regras especiais de decadência tributária, previstas em outras leis (a exemplo do
Fl. 9581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

Decreto-Lei no 37/1966), somente no caso de comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação. In verbis:
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (grifou-se)
Ao teor do art. 150, § 4o, do CTN, a lei pode fixar prazo de homologação, “salvo
se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação” – o que não é o caso dos autos como
se verá adiante.
A premissa da fiscalização para concluir pelo subfaturamento de preços nas
importações de diversas máquinas de lavar realizadas no período de 2014 e 2017, pelo fato de
haver vínculo entre importador e exportador e que por isso influenciou de forma relevante a
fixação do preço das mercadorias. Argumenta ainda que restou caracterizada fraude, pelo fato de
que os preços das mercadorias importadas foram artificial e propositalmente alterados para
reduzir os valores de tributo incidentes na importação e permitir a obtenção de margens de lucros
maiores na revenda no mercado interno.
Ora, para sustentar que o preço estaria sendo influenciado pela relação de
vinculação, tomou como parâmetro o “preço de transferência” calculado segundo o método de
Preço de Revenda menos Lucro (PRL) o que serviu como base para o cálculo e definição do
preço a ser comparado com o valor aduaneiro ao invés de comparar o valor da transação de parte
das importações autuadas com o valor de transação de importações de mercadorias similares para
fins de atestar o subfaturamento de preço. Fora isso, não há qualquer elemento que
objetivamente demonstra que o vínculo entre exportador e importador influenciou o preço.
Tal conclusão, entretanto, deveria estar amparada em argumentos que ensejassem
a improcedência dos esclarecimentos apresentados pela empresa fiscalizada. Nesse sentido, a
decisão 6.1 do Comitê de Valoração Aduaneira (regulamentada pelo artigo 82 do Decreto no
6.759/2009) estabelece que a fiscalização aduaneira tem o ônus de fundamentar a rejeição do
valor de transação declarado. Ademais, o procedimento de controle do valor aduaneiro,
obviamente não pode ser utilizado para fins diversos como o controle indireto de preços ou como
artifício para aumentar a base de cálculo do imposto de importação, pois estritamente vinculado
às normas (externas e internas) de valoração aduaneira exclusivamente para fins de incidência de
direitos aduaneiros (AVA­GATT, art. 15; art. 543 do RA/09).
O ordenamento jurídico do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/1972) exige que o auto de infração seja instruído com a “descrição dos fatos” e com as
respectivas provas.
Veja-se o texto do Decreto no 70.235/1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de
penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (grifou-se)
Desse modo, conclui-se que é dever da autoridade fiscal apresentar “por escrito”
os motivos que fundamentam sua decisão de que a vinculação entre comprador e vendedor tenha
influenciado o preço (ou seja, que o valor de transação é inaceitável).
Fl. 9582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

O que se conclui é que não há prova conclusiva de que tenha havido fraude de
valor e por isso, deve ser levado em consideração a regra esculpida no Decreto-Lei no 37/1966,
para fins de decadência.
In casu, a presente autuação foi notificada à interessada, por meio de abertura de
mensagem, em 01/03/2019 (fl. 9.170), portanto as declarações registradas e desembaraçadas
anteriores a 01/03/2014 sofreram a ocorrência da decadência.
Assim concordo com a decisão recorrida, na questão da decadência, negando
provimento ao recurso de ofício.
III – Mérito:
No mérito, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o
rumo correto, utilizo a ratio decidendi da DRJ como se minha fosse, nos termos do § 1o do art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho
de 2019, e do art. 57, § 3o do RICARF, in verbis:
Inicialmente é importante relembrar o contexto em que está inserida a presente questão,
isto é, a valoração aduaneira. O Decreto Legislativo no 30/1994 aprovou e o Decreto no
1.355/1994 promulgou a Ata Final que incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de
Negociações Comerciais Multilaterais do GATT-1994, que contém o Acordo sobre
Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994,
conhecido como Acordo de Valoração Aduaneira (AVA-GATT).
Em síntese, o referido Acordo estabelece que a base primeira para a valoração aduaneira
é o “valor de transação”, tal como dispõe o Artigo 1 do Acordo sobre Implementação do
Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994:
1. O valor aduaneiro de mercadorias importadas será o valor de transação, isto
é, o preço efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias, em uma venda para
exportação para o país de importação, ajustado de acordo com as disposições
do artigo 8, desde que:
...
(d) não haja vinculação entre o comprador e o vendedor ou, se houver, que o
valor de transação seja aceitável para fins aduaneiros, conforme as disposições
do parágrafo 2 deste Artigo.
2. (a) Ao se determinar se o valor de transação é aceitável para os fins do
parágrafo 1, o fato de haver vinculação entre comprador e vendedor, nos
termos do Artigo 15, não constituirá, por si só, motivo suficiente para se
considerar o valor de transação inaceitável. Neste caso, as circunstâncias da
venda serão examinadas e o valor de transação será aceito, desde que a
vinculação não tenha influenciado o preço. Se a administração aduaneira, com
base em informações prestadas pelo importador ou por outros meios, tiver
motivos para considerar que a vinculação influenciou o preço, deverá
comunicar tais motivos ao importador, a quem dará oportunidade razoável para
contestar. Havendo solicitação do importador, os motivos lhe serão
comunicados por escrito.
... (Grifos acrescidos)
Com freqüência, o 1o método de valoração aduaneira, ou seja, o valor de transação, é
comprovado mediante a fatura comercial, documento que embasa a transação comercial
e que registra o preço contratado entre o exportador e o importador. No entanto, no caso
em análise, a fiscalização concluiu que as faturas apresentadas, por ocasião dos
respectivos despachos aduaneiros, não correspondem ao real valor das mercadorias, vez
que concluiu que a vinculação entre comprador e vendedor influenciou o preço.
Fl. 9583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

Aqui se faz necessário esclarecer que o litígio em apreço versa exclusivamente sobre
mercadorias para as quais não se logrou encontrar mercadorias idênticas ou similares
(segundo fiscalização - que descartou o 2o e 3o métodos - e fiscalizado - que não
apresentou resposta indicando a existência de mercadorias para aplicação do 2o e 3o
métodos). Portanto, no contexto da fiscalização, se tratam de mercadorias singulares,
para as quais não se tem, até o momento da lavratura da autuação, notícias da existência
de mercadorias consideradas idênticas ou similares e passíveis de comparação mais
objetiva.
De acordo com o "Relatório Fiscal" (fl. 3.143) a fiscalização adotou como ponto de
partida (motivação - fl. 3.138) para a ação fiscal uma planilha (ANEXO VII) onde
efetua a comparação entre os preços praticados nas operações de importação (valor
aduaneiro) e os "preços parâmetros", objeto da Lei n° 9.430/96, apresentados na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ou da
Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Aduz que referida comparação objetiva realizar
testes aproximados e embasados em dados razoavelmente confiáveis e de rápida
obtenção.
Neste ponto é necessário aclarar os conceitos. A matéria relacionada ao "preço
parâmetro" foi introduzida por meio da Lei n° 9.430/96 em seus artigos 18 a 24-B, dos
quais se aproveita aqui:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos
seguintes métodos:
...
II - Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL: definido como a média
aritmética ponderada dos preços de venda, no País, dos bens, direitos ou
serviços importados, em condições de pagamento semelhantes e calculados
conforme a metodologia a seguir: (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
a) preço líquido de venda: a média aritmética ponderada dos preços de venda
do bem, direito ou serviço produzido, diminuídos dos descontos incondicionais
concedidos, dos impostos e contribuições sobre as vendas e das comissões e
corretagens pagas; (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
b) percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo
total do bem, direito ou serviço vendido: a relação percentual entre o custo
médio ponderado do bem, direito ou serviço importado e o custo total médio
ponderado do bem, direito ou serviço vendido, calculado em conformidade com
a planilha de custos da empresa; (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)
(Vigência)
c) participação dos bens, direitos ou serviços importados no preço de venda do
bem, direito ou serviço vendido: aplicação do percentual de participação do
bem, direito ou serviço importado no custo total, apurada conforme a alínea b,
sobre o preço líquido de venda calculado de acordo com a alínea a; (Redação
dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
d) margem de lucro: a aplicação dos percentuais previstos no § 12, conforme
setor econômico da pessoa jurídica sujeita ao controle de preços de
transferência, sobre a participação do bem, direito ou serviço importado no
preço de venda do bem, direito ou serviço vendido, calculado de acordo com a
alínea c; e
e) preço parâmetro: a diferença entre o valor da participação do bem, direito ou
serviço importado no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido,
calculado conforme a alínea c; e a "margem de lucro", calculada de acordo com
a alínea d; e (Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012) (Vigência)
Fl. 9584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

...
§ 5o Se os valores apurados segundo os métodos mencionados neste artigo forem
superiores ao de aquisição, constante dos respectivos documentos, a
dedutibilidade fica limitada ao montante deste último.
...
§ 7o A parcela dos custos que exceder ao valor determinado de conformidade
com este artigo deverá ser adicionada ao lucro líquido, para determinação do
lucro real.
...
§ 12. As margens a que se refere a alínea d do inciso II do caput serão
aplicadas de acordo com o setor da atividade econômica da pessoa jurídica
brasileira sujeita aos controles de preços de transferência e incidirão,
independentemente de submissão a processo produtivo ou não no Brasil, nos
seguintes percentuais:
...
III - 20% (vinte por cento) para os demais setores.
...
§ 15. No caso de ser utilizado o método PRL, o preço parâmetro deverá ser
apurado considerando-se os preços de venda no período em que os produtos
forem baixados dos estoques para resultado.
...
Art. 20-B. A utilização do método de cálculo de preço parâmetro, de que tratam
os arts. 18 e 19, deve ser consistente por bem, serviço ou direito, para todo o
ano-calendário.
... (Grifos acrescidos)
Como se depreende do texto legal, "preço parâmetro" é conceito próprio e específico
vinculado ao "Método do Preço de Revenda menos Lucro" com vistas a viabilizar a
eventuais ajustes para a determinação do lucro real e consequentemente adequar a base
de cálculo dos tributos relacionados ao lucro.
A construção do "preço parâmetro" é realizada com base em preços médios de vendas
e custos dos bens importados (alíneas do inciso II, do artigo 18, da Lei n° 9.430/96), isto
considerando ainda que os preços de venda devem ser aqueles no período em que os
produtos forem baixados dos estoques (§ 15, do artigo 18, da Lei n° 9.430/96) e
levando em conta uma margem de lucro fixa de 20% no caso concreto (inciso III, do §
12, do artigo 18, da Lei n° 9.430/96). Finalmente, o método de cálculo de "preço
parâmetro" deve ser consistente por bem e para todo o ano-calendário (artigo 20-B, da
Lei n° 9.430/96).
Não obstante o contido no dispositivo legal, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
normatizou a matéria por meio da Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012, que assim
dispôs:
Art. 1o Para efeito da legislação do imposto sobre a renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a dedutibilidade de custos de bens,
serviços e direitos importados e o reconhecimento de receitas e rendimentos
derivados da exportação, em operações praticadas por pessoa física ou jurídica
residente ou domiciliada no Brasil, com pessoa física ou jurídica residente ou
domiciliada no exterior, consideradas vinculadas, será efetuada em conformidade
com o disposto nesta Instrução Normativa.
...
Art. 4o Para efeito de apuração do preço a ser utilizado como parâmetro, nas
importações de pessoa jurídica vinculada, não-residente, de bens, serviços ou
Fl. 9585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

direitos, a pessoa jurídica importadora poderá, observado o disposto no art. 40,
optar por quaisquer dos métodos de que tratam os arts. 8o a 16, exceto na
hipótese de importação de commodities, conforme o §1o do art. 16.
...
§ 3o O cálculo do preço parâmetro deverá ser efetuado no ano-calendário em
que o bem, serviço ou direito for importado, excetuada a hipótese de adoção do
método de que trata o art. 12, conforme disposto no § 2o-A do referido artigo.
...
Art. 5o Depois de apurados por um dos métodos de importação, os preços a
serem utilizados como parâmetro, nos casos de importação de pessoas jurídicas
vinculadas, serão comparados com os preços praticados na aquisição.
...
§ 6o Se o preço praticado na aquisição pela pessoa jurídica vinculada,
domiciliada no Brasil, for inferior àquele utilizado como parâmetro, nenhum
ajuste com efeito tributário poderá ser efetuado.
...
Art. 12. A determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
poderá, também, ser efetuada pelo método do Preço de Revenda menos Lucro
(PRL), calculado, a partir de 1o de janeiro de 2013, conforme a seguinte
metodologia:
I - preço líquido de venda: - a média aritmética ponderada dos preços de venda
do bem, direito ou serviço vendido, diminuídos:
...
II - percentual de participação dos bens, direitos ou serviços importados no custo
total do bem, direito ou serviço vendido: - a relação percentual entre o custo
médio ponderado do bem, direito ou serviço importado e o custo total médio
ponderado do bem, direito ou serviço vendido, calculado em conformidade com
a planilha de custos da pessoa jurídica;
III - participação dos bens, direitos ou serviços importados no preço de venda do
bem, direito ou serviço vendido: - a aplicação do percentual de participação do
bem, direito ou serviço importado no custo total, apurada conforme o inciso II,
sobre o preço líquido de venda calculado de acordo com o inciso I;
IV - margem de lucro: - a aplicação dos percentuais previstos no § 10,
conforme setor econômico da pessoa jurídica sujeita ao controle de preços de
transferência, sobre a participação do bem, direito ou serviço importado no preço
de venda do bem, direito ou serviço vendido, calculado de acordo com o inciso
III; e
V - preço parâmetro: - a diferença entre o valor da participação do bem, direito
ou serviço importado no preço de venda do bem, direito ou serviço vendido,
calculado conforme o inciso III, e a “margem de lucro” calculada de acordo com
o inciso IV;
...
§ 2o Para fins de cálculo da média aritmética ponderada dos preços de venda,
serão consideradas as operações de venda realizadas durante todo o período de
apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda e da CSLL a que se
referirem os custos, despesas ou encargos.
§ 2o-A O preço parâmetro calculado através do método de que trata o caput
deverá ser apurado no ano-calendário em que o bem, serviço ou direito
importado tiver sido baixado dos estoques para resultado.
Fl. 9586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

...
§ 3o-B O custo médio ponderado do bem, direito ou serviço importado a que se
refere o inciso II do caput corresponde ao preço praticado do bem, direito ou
serviço importado calculado com base nos critérios previstos nos §§ 15 a 17
deste artigo.
§ 4o O custo total médio ponderado do bem, direito ou serviço vendido deve
ser calculado considerando todos os encargos necessários a sua composição,
inclusive o valor do frete, do seguro, dos tributos incidentes na importação e os
gastos com desembaraço aduaneiro.
...
§ 6o Para efeito do método de que trata o caput, a média aritmética ponderada
do preço de venda será determinada computando-se as operações de venda
praticadas desde a data da aquisição até a data do encerramento do período de
apuração, ou desde o 1o (primeiro) dia do período de apuração caso sejam
considerados valores e quantidades existentes no início do período,
...
§ 10. As margens a que se refere o inciso IV do caput serão aplicadas de acordo
com o setor da atividade econômica da pessoa jurídica brasileira sujeita aos
controles de preços de transferência e incidirão, independentemente de
submissão a processo produtivo ou não no Brasil, nos seguintes percentuais:
...
III - 20% (vinte por cento) para os demais setores.
...
§ 15. Na hipótese de adoção do método de que trata o caput, o contribuinte
deverá calcular o preço praticado médio ponderado computando as aquisições
realizadas no período de apuração, os saldos de estoques existentes no início do
período e expurgando os valores e as quantidades remanescentes em seu
encerramento.
...(Grifos acrescidos)
Como se depreende do contido na Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012, esta apenas
veio trazer clareza na aplicação do "preço parâmetro", que deve ser construído com base
em médias ponderadas de preços dentro do ano-calendário que o bem foi baixado
do estoque.
Não menos importante, para o caso em apreço, é deixar devidamente pontuado que o
artigo 1o acima reproduzido deixa claro que a Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012
trata única e exclusivamente de matéria para efeito da legislação do imposto sobre a
renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). E mais, o § 6, do artigo
12, é taxativo ao estabelecer que se o preço praticado na aquisição pela pessoa
jurídica vinculada, domiciliada no Brasil, for inferior àquele utilizado como
parâmetro, nenhum ajuste com efeito tributário poderá ser efetuado.
Assim, se observa que a legislação acima trata exclusivamente de preço de
transferência, estabelecendo critérios e métodos de cálculos com fins únicos de permitir
a realização de ajustes do imposto sobre a renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido. Não houve intenção direta ou indireta do legislador em fazer qualquer conexão
da matéria preço de transferência com a matéria valor aduaneiro. E isto, por motivo
simples e evidente, os critérios acima indicados chegam a um preço lastreado em
médias de um ano-calendário inteiro, com fundo no estoque baixado e numa margem de
lucros fixa e legalmente arbitrada para aquele fim. Já o valor aduaneiro, como se sabe, é
o valor da mercadoria importada, conforme definido no Acordo sobre Implementação
do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (artigo 2o da Instrução
Normativa SRF n° 327/03).
Fl. 9587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

No plano prático, a fiscalização acabou por comparar (face a vinculação entre
exportador e importador) o valor aduaneiro indicado nas declarações de importação com
o preço parâmetro calculado segundo as disposições acima. Isto é, comparou o valor
aduaneiro de determinada operação de importação realizada num momento específico
com preços médios em bases anuais e deduzidos de uma margem de lucro fixa e
legalmente arbitrada para outro fim. Ao fim e ao cabo comparou "preço parâmetro" com
valor aduaneiro para concluir que não poderia aceitar os valores aduaneiros constantes
das faturas que instruíram os despachos e declarações de importação. No "Relatório
Fiscal" (exemplo fls. 3.146) se constata inclusive que a fiscalização criou o conceito de
"valores-parâmetro", uma espécie de mistura entre "valor aduaneiro" e "preço
parâmetro".
A comparação, nos moldes em que realizada é, no ver deste Julgador, totalmente
equivocada, já que o "preço parâmetro", como visto em nada se equipara ao valor
aduaneiro, inexistindo qualquer vinculação na legislação que determine tal comparação.
Ao revés, há expressa orientação normativa de que o "preço parâmetro" tem destino
certo e objetivo em matéria tributária.
Neste sentido é de se registrar o disposto no §2o, do artigo 32, da Instrução Normativa
SRF n° 327/03:
Art. 32. Quando as informações prestadas não forem suficientes para comprovar
o valor declarado e a fiscalização aduaneira tiver motivos para duvidar da
veracidade ou exatidão das informações ou dos documentos apresentados para
justificar essa declaração, poderá solicitar ao importador o fornecimento de
explicações, documentos ou outras provas, de que o valor declarado representa
o montante efetivamente pago ou a pagar pelas mercadorias importadas,
ajustado em conformidade com as disposições do Artigo 8, e a apresentar,
conforme o caso, elementos para proceder à valoração com base em método
substitutivo.
§ 1o Se, após o recebimento de informação adicional, ou na falta de resposta, a
fiscalização aduaneira ainda tiver dúvidas razoáveis sobre a veracidade ou
exatidão do valor declarado, poderá decidir pela impossibilidade da aplicação
do método do valor de transação, nos termos do art. 82 do Decreto no 4.543, de
2002.
§ 2o As dúvidas da fiscalização aduaneira poderão ser fundamentadas, além de
outras hipóteses, na incompatibilidade do preço declarado com:
I - os preços usualmente praticados em importações de mercadorias idênticas ou
similares;
II - os valores, para mercadorias idênticas ou similares, indicados em cotações
de preços internacionais, publicações especializadas, faturas comerciais pro
forma e ofertas de venda;
III - os custos de produção de mercadoria idêntica ou similar.
IV - o preço de revenda da mercadoria importada ou de idêntica ou similar.
§ 3o As explicações e os outros documentos ou provas complementares, referidos
no caput deste artigo, compreendem, além das informações e documentos
previstos no art. 30, outros elementos que justifiquem o valor declarado e
possam esclarecer as dúvidas existentes.
§ 4o Na hipótese de recusa da aplicação do método de valor declarado, a
autoridade aduaneira deverá cientificar o importador sobre os seus motivos.
...(Grifos acrescidos)
Como dito anteriormente, não há nos autos qualquer indicação de que para as
mercadorias autuadas existam mercadorias idênticas ou similares, restando considerar
impossível a existência de dúvidas lastreada nessas duas hipóteses de mercadorias
(neste sentido o importador jamais poderia atender ao disposto no parágrafo 2 (b) e (c)
Fl. 9588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

do artigo 1 do Acordo de Valoração Aduaneira, já que segundo o artigo 19 da Instrução
Normativa SRF n° 327/03, tais valores deverão ser ou já deveriam ter sido ratificados
pela autoridade aduaneira).
Por outro lado, a dúvida poderia ser fundamentada no próprio preço de revenda das
mercadorias importadas, mas não o foi, lastreou a fiscalização sua dúvida em preços
médios do ano-calendário.
Evidentemente que também poderia a dúvida ser suscitada em face de faturas paralelas,
remessas de divisas, contratos firmados, correspondências eletrônicas comerciais,
contabilizações paralelas, enfim qualquer meio lícito que pudesse corroborar a tese de
que o vínculo existente entre as partes afetou o preço e acabou por revelar que o valor
de transação fosse inaceitável. Nada parecido com isto existe nos autos.
Inclusive a conclusão de ocorrência da hipótese de fraude decorre exclusivamente da
adoção de método de valoração diverso do declarado, ou seja, como o método é diverso
do declarado e lastreado em premissa equivocada (como se verá adiante) chegou a valor
diverso do inicialmente declarado. Essa divergência, considerado o volume de
operações, caracterizou a fraude no ver da fiscalização. Nem um outro elemento foi
apresentado para ratificar a conclusão.
Portanto, o 1o método de valoração aduaneira, ainda que existente a vinculação entre as
partes, não poderia ter sido afastado com base nos motivos e fundamentos apontados na
autuação.
Embora o explicitado aqui já seja suficiente para afastar a exigência de todo o crédito
tributário discutido, se prossegue na análise, posto que ainda que pudesse ser superada a
mácula acima registrada, a autuação não poderia prosperar.
A fiscalização adotou o método previsto no artigo 5o do Acordo sobre Implementação
do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994 (método do valor
dedutivo):
1. (a) Se as mercadorias importadas ou mercadorias idênticas ou similares
importadas forem vendidas no país de importação no estado em que são
importadas, o seu valor aduaneiro, segundo as disposições deste Artigo, basear-
se-á no preço unitário pelo qual as mercadorias importadas ou as mercadorias
idênticas ou similares importadas são vendidas desta forma na maior
quantidade total ao tempo da importação ou aproximadamente ao tempo da
importação das mercadorias objeto de valoração a pessoas não vinculadas
àquelas de quem compram tais mercadorias, sujeito tal preço às seguintes
deduções:
(i) as comissões usualmente pagas ou acordadas em serem pagas ou os
acréscimos usualmente efetuados a título de lucros e despesas gerais, relativos
a vendas em tal país de mercadorias importadas da mesma classe ou espécie;
(ii) os custos usuais de transporte e seguro bem como os custos associados
incorridos no país de importação;
(iii) quando adequado, os custos e encargos referidos no parágrafo 2 do Artigo
8; e
(iv) os direitos aduaneiros e outros tributos nacionais pagáveis no país de
importação em razão da importação venda das mercadorias
...(Grifos acrescidos)
Com vistas a aclarar o tema a Instrução Normativa SRF n° 318/03, em seu Anexo Único
traz algumas normas que balizam a aplicação deste método no COMENTÁRIO 15.1:
8. Após a determinação do preço unitário, segundo o Artigo 5.1, é necessário
deduzir os elementos enumerados no referido artigo.
9. Na aplicação prática dessa disposição há que se ter em conta diversos
fatores. Um deles é o critério adotado para determinar qual montante de
Fl. 9589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

comissões ou de lucros e despesas gerais pode ser considerado como
"usualmente pago ou a pagar".
10. A redação do Artigo 5 e de suas Notas Interpretativas deixa claro que a
dedução a ser feita refere-se ao montante de comissões ou de lucros e despesas
gerais usualmente obtido em vendas de mercadorias importadas da mesma
classe ou espécie no país de importação. Esta dedução deve ser baseada nas
cifras fornecidas pelo importador ou em seu nome, a menos que estas não
concordem com aquelas usuais.
...
11. O montante usual a título de comissões ou de lucros e despesas gerais
poderia consistir em uma faixa de valores que provavelmente variará de acordo
com a classe ou espécie das mercadorias objeto de valoração. Para que uma
faixa seja aceitável, não deveria ser nem muito ampla nem muito reduzida em
número. A faixa deveria permitir, de maneira óbvia e fácil, a sua qualificação
como montante "usual". Outras abordagens também poderiam ser consideradas,
por exemplo, a utilização de montantes preponderantes (caso existam cifras) ou
de uma quantia obtida através da média simples ou ponderada.
...
13. Outro aspecto diz respeito à coleta e atualização de informações sobre os
montantes usuais por comissões e lucros e despesas gerais.
...
15. A metodologia para a obtenção de dados pode variar de um país a outro,
entretanto, podem consistir em fiscalizações realizadas junto a importadores
conhecidos de mercadorias da mesma classe ou espécie, os quais, a pedido,
poderiam fornecer os dados de bom grado e em estudos sobre casos de
valoração relativos a importadores conhecidos. Considerando que as empresas
podem não ter informação sobre lucros e despesas gerais por produto, as
administrações podem atuar segundo o princípio do exame de lucros e despesas
gerais relativos à faixa ou ao grupo mais restrito de mercadorias sobre as quais
possam ser obtidas informações suficientes.
...(Grifos acrescidos)
Algumas constatações:
Primeira, é de se registrar que os dispositivos legais que tratam especificamente de
valoração aduaneira não fazem qualquer referência a "percentual" de lucro, mas sim a
montante, quantia certa e não relativa.
Segunda, em acordo com as regras, tratando-se de "montante" poderia ser deduzido em
qualquer ordem do preço de venda (antes ou após qualquer outra despesa/ajuste),
contudo ao utilizar "percentual" a ordem em que é aplicado pode alterar
substancialmente o resultado final (valor aduaneiro). Assim, considerando a ordem
apresentada no dispositivo legal, a sua dedução (percentual) não poderia ser realizada
após a dedução de todas as demais despesas, porque esta não é a lógica da norma, nem a
da construção do preço de venda usualmente utilizada no mercado.
Neste sentido a fiscalização estabelece às folhas 3.169:
Conforme exposto no tópico 8.2.5, a coluna “AG”, “Preço unitário sem
despesas”, das diversas abas do ANEXO XXIX contém o valor aduaneiro
unitário dos artigos submetidos ao método dedutivo de valoração, líquidas de
todas as despesas incidentes sobre sua nacionalização e posterior revenda no
mercado nacional. Expurgando destes valores o percentual de 20% a título de
margem de lucro, chega-se ao valor aduaneiro final das mercadorias
analisadas na forma prevista no Artigo 5 do AVA/GATT.
...(Grifos acrescidos)
Fl. 9590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

A aplicação de um percentual sobre o preço de venda após deduzir todas as despesas
incidentes sobre a nacionalização e posterior revenda no mercado interno acaba por
calcular um "valor aduaneiro" diverso daquele que seria o correto em acordo com as
normas previstas para o método dedutivo no Acordo sobre Implementação do Artigo
VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994.
Terceira constatação, a coleta de informações sobre os montantes usuais de lucro deve
ser feita, a princípio com o próprio importador/vendedor (item 10 acima). Neste sentido
é de se registrar que embora a fiscalização tenha aceito todas as informações contábeis
fornecidas pelo importador/vendedor relacionadas às variáveis que compõem o método
do valor dedutivo, não aceitou os percentuais/valores por ele contabilizados a título de
margem de lucro. O estranho desta lógica é que ao aceitar o preço de venda
contabilizado e as despesas conexas, a matemática contábil implica em lucro ou
prejuízo, restando um tanto quanto contrário a tal lógica aceitar parcialmente as
informações. Rejeitada a informação do importador, a fiscalização buscou junto a
terceiros, mas não obteve êxito, então aplicou no caso concreto o percentual de lucro
definido para determinação do custo de bens, serviços ou direitos, adquiridos no
exterior, dedutível da determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL nos
termos da Instrução Normativa RFB n° 1.312/2012, que como já visto trata de outra
matéria.
A fiscalização informa (fl. 3.167) ter intimado um concorrente direto da autuada a
indicar margens de lucro médias anuais, mas o concorrente informou ter tido prejuízos
no período.
Neste sentido a fiscalização estabelece às folhas 3.169:
Dessa forma, na ausência de qualquer outro valor de referência legalmente
instituído de melhor aplicabilidade ao caso, empregaremos neste procedimento
o percentual de 20% a título de margem de lucro, definido no Método PRL de
cálculo de preços de transferência objeto da Lei no 9.430/1996 para o setor de
atividade econômica de atuação da SAMSUNG,
...(Grifos acrescidos)
A própria fiscalização (fl. 3.168) apresenta um questionamento intrigante sobre o tema:
Face a tamanha variação entre os resultados percebidos por empresas distintas,
mas do mesmo ramo de negócios, como estabelecer uma margem de lucro
razoável e adequada, passível de utilização no procedimento de valoração
aduaneira objeto do Artigo 5 do AVA/GATT?[...]
Inexistindo confiabilidade nas informações contábeis da interessada (não parece ser o
caso, já que foi acatada todas as demais informações), impossibilitada a coleta dos
montantes usuais a título de lucro (junto à interessada ou terceiros), ausente no
regramento da valoração aduaneira qualquer referência aplicável ao caso concreto, a
resposta é simples: impossível aplicar o método dedutivo no caso concreto, prossegue-
se o rito previsto no Acordo sobre Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre
Tarifas e Comércio 1994, aplicando-se o método seguinte.
Ao suprir a ausência de dados relacionados ao montante usual de lucros com a aplicação
de percentual fixo estabelecido em regramento destinado a matéria diversa, a
fiscalização acabou por macular irremediavelmente a aplicação do método dedutivo.
Assim, ainda que pudesse ser superada a ausência de fundamentos sólidos para a
desqualificação do método de transação (o que não é o entendimento deste Julgador), o
método de valoração efetivamente aplicado para as mercadorias foi diverso daquele
previsto para o valor aduaneiro nos temos do "método dedutivo" inserido no Acordo
sobre Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio 1994.
Assim, considerando a perda parcial do direito de exigir o credito tributário, à vista da
inexistência de provas de que o preço declarado tenha sido divergente do efetivamente
praticado, mesmo existindo vinculação entre as partes; à vista da falta de previsão legal
que autorize a utilização do método dedutivo com lastro em norma destinada a
Fl. 9591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.803 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.720100/2019-94

disciplinar o imposto sobre a renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e de
todos os motivos apresentados e dos fatos presentes no caso concreto, voto no sentido
de JULGAR PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, cancelando o crédito tributário.
É o voto.
Não restam dúvidas que o vício do lançamento está na formulação da base de
cálculo pelo Agente Fiscal, com a ausência dos fatos que motivaram à Autoridade Fiscal a
desconsiderar os métodos 2 e 3 do AVA-GATT, revelando um desacordo entre o preceito legal e
o caso examinado.
A Câmara Superior, em caso análogo, enfrentou a matéria no Acórdão no
9303-003.811, da lavra da Conselheira Vanessa Marini Cecconello, cuja ementa abaixo
transcrevo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/05/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO. NULIDADE.
VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação elementos substanciais
e próprios da obrigação tributária, os equívocos na sua determinação no decorrer da
realização do ato administrativo de lançamento ensejam a sua nulidade por vício
material, uma vez que o mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um
novo ato de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de natureza material, não
havendo de se cogitar em vício de ordem formal.
Recurso Especial do Procurador Negado.
Dessa forma, não há reparos a fazer na decisão que cancelou o crédito tributário
lançado.
IV – Da conclusão:
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso de ofício e no mérito por negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 9592
DF CARF MF
Documento nato-digital